Tribunal: TJMT
Processo: 1024055-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024055-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARLUCE ALVES DE SOUZA - CPF: 569.788.981-04 (AGRAVANTE), IZAQUE GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 061.323.221-67 (AGRAVADO), SAMUEL VIVENTE DE OLIVEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARLUCE ALVES DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SAMUEL VIVENTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

IZAQUE GONÇALVES OLIVEIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMNTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – ALEGADA ALIENAÇÃO ILEGÍTIMA DO IMÓVEL AOS RÉUS POR EX-LOCATÁRIO VERBAL DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART.561 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a obtenção da tutela reintegratória liminarmente, mister a demonstração, a contento, (i) da sua posse anterior sobre o imóvel, (ii) do esbulho praticado pelo réu; (iii) da ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e (iv) da perda da posse pelo postulante.

2. Se, além de a parte autora não trazer nenhum documento capaz de demonstrar que efetivamente exerceu a posse sobre o imóvel em algum momento, os documentos demonstram o transcurso de aproximadamente 12 (doze) anos entre a obtenção do título do imóvel junto ao INTERMAT e os primeiros atos de tentativa de regularização fundiária e tributária do imóvel que conta com apenas 200m2, escorreita a decisão que indefere e liminar/tutela de urgência possessória.

3. À luz da jurisprudência deste Tribunal, o Boletim de Ocorrência que contém apenas informações da parte interessada configura documento unilateral, não servindo como prova da veracidade quanto à data do suposto esbulho.

4.Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARLUCE ALVES DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SAMUEL VIVENTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):

IZAQUE GONÇALVES OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
MARLUCE ALVES DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1003820-51.2024.8.11.0013 movida em desfavor de
IZAQUE GONÇALVES OLIVEIRA
, a qual indeferiu o pedido de liminar possessória.

Afirma a recorrente que, conforme se pode depreender da matrícula n. 25.420 do CRI de Pontes e Lacerda, a agravante é proprietária do lote n. 20, da quadra 35, localizado na Rua Pau Brasil, n. 56, no bairro Jardim Morada da Serra.

Registra que anos atrás o imóvel foi alugado, mediante contrato verbal, ao Sr.
GILVANE JOSÉ DE ARAUJO
. Contudo, o inquilino nunca realizou o pagamento do aluguel, motivo pelo qual foi procedido seu despejo.

Alega que dentre os diversos episódios envolvendo os contratantes, referido locatário alienou o imóvel a um terceiro chamado
SAMUEL VICENTE DE OLIVEIRA
, sem que houvesse autorização da proprietária locadora, ora agravante.

Anota que, posteriormente, a agravante tomou conhecimento de que o filho de
SAMUEL
, quem seja, o Sr.
IZAQUE GONÇALVES OLIVEIRA
, havia destruído a casa da agravante que existia no imóvel e construído uma nova no terreno, na qual este reside com outras pessoas sem consentimento da proprietária recorrente.

Relata que, diante disso, ajuizou a ação possessória originária na qual pugnou pela tutela antecipada, o que foi indeferido pelo juízo singular sob o fundamento de não haver certeza sobre o direito da agravante, supondo, ainda, a inexistência de dano pelo não deferimento imediato da medida.

Inconformada, sustenta que não há qualquer dúvida sobre a posse do imóvel ao longo dos anos, uma vez que a agravante é sua proprietária desde 25/07/2011, conforme se comprova pela matrícula anexa, de maneira que, ainda que o imóvel tenha sido objeto de locação, a autora recorrente (locadora) continua a possuí-lo, mesmo que de forma indireta, nos termos do art. 1.197 do CC/2002.

Afirma também que além de invasão do imóvel e a destruição da propriedade da agravante consoante comprova o boletim de ocorrência anexado no ID. n. 163607388 que teria ocorrido em 2023 – já se consolidou o esbulho, sendo que os agravados podem continuar a perpetuar ações ilícitas no local que gerem outras consequências à agravante. Assim, o perigo da demora é totalmente perceptível.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, a fim de que lhe seja deferida a liminar reintegratória pleiteada, com a posterior confirmação da tutela possessória no mérito recursal.

A liminar recursal foi indeferida na decisão de ID. n. 236438197.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 257557653.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante explica M
ARIA
H
ELENA
D
INIZ
,
“Segundo Ihering a posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso econômico ou destinação econômica do bem, pois qualquer pessoa é capaz de reconhecer a posse pela forma econômica de sua relação exterior com a pessoa.”
(
in

CÓDIGO CIVIL ANOTADO
. 15ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 848).

Desta feita, as
demandas possessórias se propõem analisar a relação física e fática entre o indivíduo que se diz possuidor e o imóvel cuja proteção possessória busca ver reconhecida, sendo que eventuais vícios de titulação ou regulação fundiária constituem uma questão secundária, que tem maior relevância nas demandas petitórias.

De igual maneira, por força do
caput
do art. 557 do CPC/15, nesse tipo de ação não se discute a questão dominial.

Feitas essas considerações, importante frisar que, para postular em juízo a reintegração de posse, exige o art.561 do CPC/15 a demonstração simultânea (a) da posse antecedente, (b) do esbulho, (c) da data desse esbulho, e (d) a perda dessa posse anterior.

No caso, todavia,
seja no instrumento recursal, seja na documentação apresentada na ação originária, não há qualquer evidência de que:

(i) a agravante exercia de fato a posse do imóvel litigioso;

(ii) houve uma locação verbal do imóvel que torne precária a interação do atual ocupante com a coisa;

(iii) a ocupação exercida pelos atuais moradores do imóvel é precária e/ou de má-fé; e

(iv) o alegado esbulho se deu a menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação na origem – já que o boletim de ocorrência corresponde a ato unilateral que, desacompanhado de outros elementos indiciários, não gera, por si só, a presunção da perda ilegítima da posse e da data de sua ocorrência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE VELHA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – RISCO DE DANO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Boletim de Ocorrência que contém apenas informações da parte interessada é documento unilateral, portanto não serve como prova da veracidade dos fatos
. Não caracterizado de forma plena o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como deferir a tutela de urgência. (N.U 1023566-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

Na hipótese, importante notar que entre as datas dos
Títulos Definitivos n. 3192
e n.
3409
emitidos pelo INTERMAT em
09/06/2010
e
03/09/2010
respectivamente, e do registro da referida titulação na matrícula do imóvel em
25/07/2011
, até a data dos primeiros atos concretos relacionados ao imóvel, quais sejam, protocolo do
Requerimento de legitimação fundiária
REURB-S n. 059/2023 junto à Secretaria Municipal de Cidade de Planejamento de Pontes e Lacerda em 13/07/2023 e do
Requerimento de Regularização Fundiária
junto à Secretaria de Fazenda do mesmo município, há um hiato temporal de praticamente 12 (doze) anos.

Essas dúvidas acerca do tempo do suposto esbulho – ainda bastante obscuras diante dos parcos documentos colacionados aos autos - são absolutamente relevantes para o caso dos autos vez que, por ter uma área de 200m2, o imóvel pode ser objeto de pedido de usucapião constitucional, que exige um prazo reduzido de 5 (cinco) anos de exercício de posse para fins de moradia (art.1.240 do CC/2002).

Além disso, não há, por exemplo, uma única cópia de conta de água ou energia elétrica ou qualquer correspondência indicando o nome da agravante, ou de qualquer de seus familiares para o endereço do imóvel cuja posse se disputa.

Inexiste, aliás, nem mesmo uma fotografia capaz de indicar que havia uma outra edificação no terreno que tivesse sido posteriormente derrubada pelos requeridos como afirma nas razões de recorrer.

Assim, considerando-se que,
acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação”
(TJ/MT – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000), inconveniente o deferimento da tutela possessória pretendida nessa quadra processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO ALEGAÇÃO DE TURBAÇÃO E ESBULHO PRATICADO PELOS AGRAVADOS – REALIZAÇÃO DE AUIDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA EM QUE AS TESTEMUNHAS NÃO ESCLARERAM SATISFATORIAMENTE ACERCA DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE PELA AGRAVANTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DE LIMINAR NA DEMANDA POSSESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Para que a liminar seja deferida em interdito proibitório se faz necessário que esteja comprovado o exercício da posse, a ameaça de menos de ano e dia, sendo certo que referido instituto visa proteger, especificamente, o direito de posse, havendo, portanto, necessidade de que estejam preenchidos os requisitos previstos nos artigos 561 e 567 do CPC. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto ao efetivo exercício da posse a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1006015-48.2024.8.11.0000, Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 08/05/2024, publ. no DJE 08/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR PELO AUTOR – SUPOSTA VENDA DO IMÓVEL – DÚVIDA SOBRE A NATUREZA DA POSSE E DO ESBULHO – AUSENCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 561, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência dos requisitos necessários previstos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC/15, para a concessão da medida pleiteada pelo autor na ação reinvindicatória, onde requer a liminar de reintegração de posse, haja vista que as provas juntadas aos autos demonstram que o imóvel em questão teria sido vendido ao agravado, havendo dúvidas quanto à posse injusta ou do esbulho praticado, mister manter a decisão singular que a indeferiu.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1026290-86.2022.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/03/2023, publ. no DJE 10/04/2023)

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025